Tribunal: TJSP
Processo: 0047666-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Extinção, com amparo no art. 924, II do CPC – Inadmissibilidade - Citação postal efetivada em endereço desatualizado da sede da empresa – Incabível a aplicação da teoria da aparência - Nulidade da citação – Configurada – Vício processual insanável (art. 239 c/c art. 525, §1o, I,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Extinção, com amparo no art. 924, II do CPC – Inadmissibilidade - Citação postal efetivada em endereço desatualizado da sede da empresa – Incabível a aplicação da teoria da aparência - Nulidade da citação – Configurada – Vício processual insanável (art. 239 c/c art. 525, §1o, I, ambos CPC) – Devolução do depósito efetivado - Extinção afastada – Recurso provido, com determinação.